Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-33.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO EM PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. CONTRATO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA RÉ. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora contra operadora de telefonia.
2. A autora alega que nunca firmou contrato com a empresa ré e que seu nome foi indevidamente incluído na plataforma Serasa Limpa Nome.
3. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexigibilidade do débito e determinando sua retirada da plataforma, com restituição simples do valor pago. Indenização por danos morais não concedida e condenação parcial à sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em definir: (i) se a inclusão indevida do nome da autora na plataforma de renegociação de dívidas enseja automaticamente dano moral; (iii) se a parte ré deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a simples inserção do nome em plataforma de renegociação de dívidas, sem registro em cadastro de inadimplentes, não caracteriza dano moral presumido. 6. A prova pericial demonstrou a inexistência de vínculo contratual entre as partes, tornando indevida a cobrança e justificando a declaração de inexigibilidade da dívida. 7. Não há comprovação de prejuízo concreto que justifique a reparação por dano moral, considerando que a restrição não impediu o acesso ao crédito da consumidora. 8. Aplica-se o princípio da causalidade: a empresa ré deu causa à propositura da ação, uma vez que as provas demonstraram que o contrato no qual se baseava as dívidas possuía assinatura fraudulenta. A apelada não tomou as medidas de segurança eficazes na prevenção de golpes contra consumidores com a confirmação prévia da sua identificação.
9. Reformada a sentença apenas quanto à distribuição dos honorários advocatícios e das custas processuais, que devem ser suportadas exclusivamente pela parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A mera inclusão de débito indevido em plataforma de renegociação de dívidas, sem efetiva negativação do nome do consumidor, não enseja dano moral. 2. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à demanda arque integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1738620, 07403781620228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023;
Acórdão 1717117, 07115735320228070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023.;
Acórdão 1967911, 0722835-29.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025;

Acórdão 1964304, 0746177-34.2018.8.07.0016, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025.